Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE LOTAÇÃO. DEMORA NA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o autor, professor na SEE/DF, relatou que, em 12/2/2025, por meio de requerimento administrativo, pediu sua lotação no CEP Escola de Música de Brasília no período vespertino, em relação à matrícula 0259468-4. Esclareceu que já atua no mesmo local sob outra matrícula (0203860-9), como professor de educação básica – música/violoncelo.
2. De acordo com a Lei Complementar no 840/2011, “O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo” (art. 173).
3. Por sua vez, a Lei 9.784/99 estabelece que a Administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada (Art. 49).
4. Em cumprimento à determinação de emenda, o autor esclareceu que o processo permanecia sem movimentação mesmo depois de 83 dias (ID 78906751 e 78906753).
5. Se, depois de mais de 83 dias aguardando decisão, a Administração manteve o processo paralisado sem qualquer movimentação ou justificativa, deve ser mantida a sentença que determinou que o réu analise e profira decisão no Processo Administrativo SEI no 00080-00041024/2025-97, no prazo de 30 dias, sob pena de multa.
6. Nesse sentido: “3. De acordo com o art. 49 da Lei 9.784/99, concluída a instrução do processo administrativo, a Administração Pública tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. O art. 1o da Lei distrital 2.834/2001, por sua vez, garante a aplicação das disposições da Lei 9.784/99, no que couber, aos atos e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal. Já a Lei Complementar distrital 840/2011, que trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, estabelece que o direito de petição junto aos órgãos públicos seja assegurado ao servidor, bem como que o requerimento seja despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de 30 dias, contados de seu protocolo (art. 168 e 173). Destarte, é direito líquido e certo do servidor e de qualquer cidadão receber, da Administração Pública, resposta a requerimento administrativo em tempo razoável.” (Acórdão 2036496, 0718490-66.2024.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.)
7. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
8. Recorrente condenada a pagar honorários advocatícios fixados em R$ 500 (quinhentos reais).